Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-65.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Plano de saúde. Contrato coletivo por adesão. Falecimento do titular. Dependente em tratamento oncológico. Pretensão de permanência nas mesmas condições contratuais. Interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98. Função social do contrato. hipervulnerabilidade. Custeio integral. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção da dependente no plano de saúde coletivo por adesão após o falecimento do titular, seu marido, mediante assunção integral das mensalidades.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) se é juridicamente possível a manutenção de dependente em plano coletivo por adesão após o óbito do titular; (ii) se os arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98 comportam interpretação extensiva para alcançar os contratos coletivos por adesão; (iii) se há hipervulnerabilidade da dependente e irreversibilidade da tutela.
III. Razões de decidir
3. A relação contratual é regida pela Lei 9.656/98 e pelo CDC (Súmula 608/STJ).
4. Apesar de o art. 30 e o art. 31 da Lei 9.656/1998 terem sido originalmente estruturados para planos empresariais, o STJ consolidou entendimento segundo o qual a proteção se estende aos planos coletivos por adesão, garantindo a permanência dos dependentes, desde que assumam o custeio integral
5. A interpretação deve privilegiar a função social do contrato, a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a proteção da confiança, especialmente em situações de grave vulnerabilidade
6. A agravada comprovou sua situação clínica e a necessidade de continuidade imediata do tratamento oncológico.
7. A reversibilidade jurídica da medida resta caracterizada, pois a parte vem arcando integralmente com o pagamento, inexistindo prejuízo econômico à operadora.
8. Os precedentes do STJ são firmes no sentido de garantir a continuidade assistencial para dependentes em caso de óbito do titular, mesmo em planos coletivos por adesão.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese: É assegurado ao dependente do titular falecido o direito de permanecer em plano de saúde coletivo por adesão, nas mesmas condições contratuais anteriores, desde que assuma o pagamento integral das mensalidades, aplicando-se interpretação extensiva dos arts. 30 e 31 da Lei 9.656/98, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, arts. 30, §§1o e 3o, e 31, § 3o. Código de Defesa do Consumidor (aplicação subsidiária); Súmula 608/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2492092/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 29/08/2024; AgInt no AREsp 2594984/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/08/2024.